Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714177-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VANDERLEY DE CASTRO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jose Vanderley de Castro contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que aplicou multa de 5% sobre o valor da causa em desfavor do agravante (ID no 35029650). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teriam condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante apresente a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO